Tribunal: STF
Processo: Rcl 65205
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-24
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos de Itapetininga Ltda. contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação constitucional, por entender que a decisão condenatória atou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação ao Tema nº 339 RG.



    A embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ele suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Insiste nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte.



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Nas razões do recurso, embora a parte suscite “contradições e omissões” na decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a reiterar a tese de violação o Tema 339 RG.



    Com efeito, a decisão embargada é clara e suficientemente fundamentada, nos termos:



    “O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



     b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso dos autos, a matéria suscitada por Empreendimentos Quatro Irmãos de Itapetininga Ltda. Foi analisada pela instância a quo, nos seguintes termos:



    “O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza ao magistrado, em nome do princípio da efetivação da atividade jurisdicional, ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’. 



    Assim, é o caso de deferir a expedição de ofício ao CAGED para eventual análise da impenhorabilidade de salário que deverá ser realizada em caso de resposta positiva do ofício e com a vinda aos autos de informações concretas a respeito dos rendimentos mensais da parte agravada. 



    No mais, conforme consta do artigo 797, caput, do Código de Processo Civil, o processo executivo corre no interesse do exequente, visando a satisfação de crédito inadimplido, em face do devedor. 



    Cediço que as recentes atualizações do sistema SISBAJUD, com a possibilidade de reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”), tem a finalidade de facilitar ao juízo que não necessitará realizar a solicitação diversas vezes, além de não representar ônus adicional ao Banco Central, e deve ser utilizada sempre que necessário para a satisfação do crédito e efetivação dos objetivos do processo. 



    [...] 



    No presente caso, note-se que já foi realizada a pesquisa por 30 dias consecutivos, que se esgotou dia 20 p.p., sendo de rigor a manutenção da decisão guerreada. Todavia, nada impede que seja realizado novo pedido que será devidamente analisado pelo magistrado ‘a quo’. 



    Por fim, o pleito de bloqueio do título de eleitor não foi analisado pelo magistrado singular, logo, incabível qualquer pronunciamento neste momento recursal, sob pena de supressão de instância. 



    Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso tão somente para expedição do ofício solicitado.”



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com base no Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 20, pp. 18 e 19), sendo o entendimento mantido em sede colegiada, estado o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 21, p. 17).



    Verifico, assim, que a Corte de origem atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno. 



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF”



    A ausência de argumentos na petição dos embargos de declaração com a finalidade de demonstrar vício interno ao julgado nesta reclamatória demonstra se tratar de recurso manifestamente improcedente e protelatório, o que justifica a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, não havendo que se falar em violação aos postulados do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, tendo sido a jurisdição regularmente prestada mediante decisão de negativa de seguimento da reclamação constitucional, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e aplico a multa do § 2º do art. 1.026, do CPC, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do valor irrisório da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem do processo em referência nesta reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência desta decisão à parte beneficiária para que proceda como entender de direito.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente